Tribunal: TCU
Processo: 006.091/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela Amazonastur contra o Acórdão 1663/2021  2a Câmara, com base em alegado vício de omissão naquele decisum.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur ao Acórdão 1663/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual este Tribunal julgou irregulares as contas daquela entidade e de sua então Presidente, Sra. Oreni Campelo Braga da Silva, condenando-as solidariamente ao pagamento de débito em razão da impugnação total das despesas incorridas, tendo em vista a insuficiência dos documentos apresentados em sede de prestação de contas, não restando comprovada a correta aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 255/2006, celebrado entre o Ministério do Turismo e a empresa embargante, cujo objeto era o incentivo ao turismo no Estado do Amazonas, mediante a execução de ações do projeto denominado "Manifestações Culturais - Fator de Atração Turística do Amazonas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta Deliberação à embargante e ao seu representante legal, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.